Tribunal: TJPA
Processo: 0025244-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025244-61.2019.8.14.0401

APELANTE: MICHEL SERRAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CPB).

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ARTIGO 157, §2º, V).
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATA-SE QUE O ORA APELANTE E SEU COMPARSA MANTIVERAM DUAS VÍTIMAS REFÉNS POR TEMPO CONSIDERÁVEL, VALENDO RESSALTAR QUE UMA DAS VÍTIMAS FICOU EM PODER DOS ACUSADOS PELO PERÍODO APROXIMADO DE 01 (UMA) HORA. ALIADO AO FATO DE QUE AS REFERIDAS VÍTIMAS FORAM UTILIZADAS COMO PROTEÇÃO (ESCUDO) PARA OS ACUSADOS, E MANTIDAS SOB A MIRA DE UMA ARMA DE FOGO, TUDO NO INTUITO DE GARANTIR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 20/09/2021 e término em 27/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MICHEL SERRÃO DE SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 285/295) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 80 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 159/162), que no dia 24/10/2019, os denunciados MICHEL SERRÀO DE SOUZA E WERBETH PEREIRA PIRES, na posse de uma arma de fogo calibre 38 com cabo de borracha, com quatro munições do mesmo calibre. (Auto/termo de exibição e apreensão, fls. 33, do IPL), mediante grave ameaça, tomaram de assalto uma oficina de ouro, localizada na rua Manoel Barata, N" 533, sala 07, bairro do cruzeiro, de propriedade da vítima Luis Fernandes Oliveiras, sendo que subtraíram da referida loja 08 (oito) cordões, 19 (dezenove) anéis diversos, 05 (cinco) pulseiras e 04 (quatro) pares de brincos. Os denunciados, na rua XV de agosto, posteriormente ainda roubaram 01 (uma) motocicleta da marca Honda 160 Titan de cor Azul, placas QEQ - 7476, da vítima Hosana Espírito Santo Ribeiro, e ainda tomaram como refém o nacional CÍCERO DE SOUSA OLIVEIRA na Rua oito de maio com a Rua dos Andradas, o qual só fora liberado após intensa negociação.

No dia dos fatos, os criminosos anunciaram o assalto e subtraíram os pertences acima descritos mediante grave ameaça em uma oficina de ourives localizada na rua Manoel Barata, neste distrito de Icoaraci/PA, ocasião em que dois indivíduos conseguiram acionar policiais militares e relatar o ocorrido, os quais se dirigiram imediatamente até a referida oficina. Ao chegar no local indicado os policiais solicitaram apoio a outras VTRS e ao moto patrulhamento da PM e que, de posse dos objetos roubados, os acusados empreenderam fuga ao perceberem a presença dos policiais, sendo que, no decorrer da escapada, ainda conseguiram subtrair uma motocicleta na rua 15 de agosto.

Ao chegarem na rua Oito de Maio, os acusados invadiram a residência da vítima Cicero de Sousa Oliveira e o usaram como refém, lhe apontando a arma de fogo constantemente. Após meia hora de intensas negociações com a PM, os denunciados se entregaram e foram presos, sendo apreendidos com os mesmos os objetos roubados.

Em sede policial, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos referidos crimes, e com os mesmos foram apreendidos os objetos roubados. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 157, §2º, II e V, §2º - A, I, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 337/345), o recorrente pugnou pela exclusão da qualificadora da restrição de liberdade da vítima, bem como pela
pena-base no mínimo legal, em razão do erro no julgamento
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 351/357), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(fls. 457/464), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ARTIGO 157, §2º, V).

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Explico.

Compulsando os autos, constata-se que o ora apelante e seu comparsa mantiveram duas vítimas reféns por tempo considerável, valendo ressaltar que uma das vítimas ficou em poder dos acusados pelo período aproximado de 01 (uma) hora. Aliado ao fato de que as referidas vítimas foram utilizadas como proteção (escudo) para os acusados, e mantidas sob a mira de uma arma de fogo, tudo no intuito de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E BEM DELINEADAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE POR CONTA DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. 2. No caso dos autos, as vítimas foram abordadas na frente da clínica In Neuro, sendo obrigadas a permanecer no interior do veículo sob ameaças do ora recorrente, que estava armado com uma faca. Consta ainda que as vítimas passaram cerca de 15 a 20 minutos dentro do carro e só foram liberadas por motivos alheios à vontade do ora recorrente - a perseguição dos policiais militares, que impediu o ora recorrente de consumar o crime de roubo. 3. Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.’ 4.Na hipótese, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da ocorrência da majorante foi realizada com base em dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do delito. Ou seja, o MM. Magistrado devidamente fundamentou o quantum implementado. Logo, cabe ao livre convencimento motivado do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para aumentar a pena na terceira- fase da dosimetria, observando, para além da circunstância, o grau de reprovabilidade a ser empregado, o que foi devidamente demonstrado, coerente e proporcional, não merecendo qualquer reparo.
(TJ/PA. 2020.00917926-13, 212.720, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-17).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVAS FIRMES E SEGURAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURADA. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIÁVEL. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO. SÚMULA 443, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRAVIDADE ABSTRATA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, como ocorreu "in casu". 5. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a teoria da "amotio" ou "apprehensio", no sentido de que o roubo está consumado quando, cessada a ameaça ou a violência, torna-se o agente possuidor da "res furtiva", mesmo que por um breve espaço de tempo. (...) 9. Recurso parcialmente provido.” (grifo nosso)
(TJ-DF 20170710086507 DF 0008234-85.2017.8.07.0007. Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos. 2ª Turma Criminal. Data de Julgamento: 10/05/2018. Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2018).

Diante de tal cenário, resta induvidoso o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do CPB (restrição da liberdade da vítima), em razão da restrição ter sido empregada como meio de execução do crime de roubo e para possibilitar o sucesso na empreitada criminosa, o que só não ocorreu por motivos alheios a vontade dos agentes.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando que as condutas dos réus foram premeditadas, e de extrema insensibilidade com a vida humana, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa
os antecedentes, a culpabilidade,
motivos e consequências do crime
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda dois anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 28/09/2021